Tribunal: TJMT
Processo: 1034227-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034227-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO ANTUNES - CPF: 315.318.328-73 (ADVOGADO), CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA - CNPJ: 67.731.091/0001-06 (AGRAVANTE), TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.728.069/0001-48 (AGRAVADO), PAULO CESAR RAMOS FREIRE - CPF: 367.059.501-53 (AGRAVADO), HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.980.804/0001-92 (AGRAVADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), HIDROSOLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.980.804/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FONSECA - CPF: 396.516.338-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, mantendo a autonomia patrimonial da sociedade e afastando a inclusão do sócio e de empresa terceira no polo passivo da execução. A agravante sustenta encerramento irregular das atividades da executada e sucessão empresarial fraudulenta pela empresa agravada, ambas com sócio comum.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente (i) desvio de finalidade; ou (ii) confusão patrimonial, diante da alegação de dissolução irregular e suposta sucessão empresarial fraudulenta.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a mera insolvência, ausência de bens penhoráveis ou dissolução irregular da sociedade.

4. No caso concreto, os registros societários demonstram que as empresas coexistem desde período anterior ao ajuizamento da execução, afastando a alegação de constituição de nova pessoa jurídica para frustrar credores.

5. Inexistem provas de transferência ilícita de ativos, confusão de contas, esvaziamento patrimonial direcionado ou qualquer ato concreto indicativo de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

6. A identidade de sócio, endereço ou ramo de atividade, isoladamente considerados, não autorizam a medida extrema de afastamento da autonomia patrimonial, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Tese de julgamento:
“1. A dissolução irregular da pessoa jurídica ou a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica. 2. A desconsideração exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 3. A mera identidade de sócio ou de atividade econômica entre empresas distintas não caracteriza, isoladamente, sucessão fraudulenta.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.797.130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.205.498/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.11.2022; TJMT, AI 1023630-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
contra sentença prolatada pelo Dr. Alexandre Elias Filho, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1031521-34.2023.8.11.0041
em face de
HIDROSOLO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
,
julgou improcedente o pedido inicial (ID. 207094502, originário).

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão desconsiderou o conjunto probatório dos autos, o qual demonstraria dissolução irregular da empresa devedora e continuidade das atividades por outra pessoa jurídica controlada pelo mesmo sócio, configurando típico esvaziamento patrimonial para frustrar credores.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de Paulo Cesar Ramos Freire e da empresa Tubo Azul Material de Construção Ltda no polo passivo da execução.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 318984395).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 343586898).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, trata-se de
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1031521-34.2023.8.11.0041
ajuizado por
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
, visando a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora
HIDROSOLO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP
dos autos executórios n.º 1028924-05.2017.8.11.0041, cujo sócio é
PAULO CESAR RAMOS FREIRE.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado pelo agravante, nos seguintes termos:

“Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica suscitado por CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA em face de HIDROSOLO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, postulando a inclusão do sócio Paulo Cesar Ramos Freire e da empresa Tubo Azul Materiais de Construção Ltda. no polo passivo da execução, sob o fundamento de que houve encerramento irregular das atividades da executada e constituição de nova empresa no mesmo endereço e ramo de atividade, em fraude a credores.

Regularmente citados, os suscitados apresentaram contestação, sustentando a inexistência de fraude ou confusão patrimonial. Alegaram que a empresa Hidrosolo atuava no atacado, enquanto a Tubo Azul foi aberta em 2007 para o comércio varejista, ambas distintas e legítimas. Argumentaram que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, não configurada no caso concreto, e que não houve demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

É o relatório. Decido.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra previsão nos artigos 133 a 137 do CPC e no artigo 50 do Código Civil, segundo o qual é cabível a medida quando houver abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a desconsideração da personalidade jurídica deve ser adotada com caráter excepcional, sendo imprescindível a comprovação de atos fraudulentos, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a mera insolvência ou encerramento irregular das atividades empresariais (STJ, AgRg no REsp 762.555/SC).

(...)No caso dos autos, a suscitante alega fraude pelo encerramento irregular da executada e pela existência de nova empresa com o mesmo sócio. Contudo, não foram apresentados elementos concretos que comprovem confusão patrimonial, transferência ilícita de ativos ou utilização abusiva da pessoa jurídica para fraudar credores.

A mera coincidência de sócio entre empresas distintas, ainda que atuem em segmentos próximos, não é suficiente para caracterizar fraude ou abuso de personalidade jurídica. Tampouco a dificuldade financeira da executada, isoladamente considerada, autoriza a medida extrema de afastamento da autonomia patrimonial.

Assim, não restaram preenchidos os requisitos legais do artigo 50 do Código Civil para a extensão das obrigações da empresa devedora ao patrimônio do sócio e da empresa terceira.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mantendo-se a autonomia patrimonial da sociedade executada.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de tratar-se de incidente processual, nos termos do decidido pela
Corte Especial do STJ no EREsp 1.366.014/SP
. (...)” (id. 207094502, originários)

Cinge-se a controvérsia em verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica — notadamente a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial — diante da alegação de encerramento irregular da empresa executada e suposta sucessão empresarial fraudulenta pela empresa Tubo Azul Material de Construção Ltda.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Com efeito, a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que, para tanto, valem-se da sociedade empresária.

A desconsideração da personalidade jurídica é, portanto, medida excepcional, aplicável somente nos casos em que houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme preconizado no artigo 50 do Código Civil.

Vejamos:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto nocapute nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata ocaputdeste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”

Nesse contexto, segundo inteligência do aludido dispositivo infralegal, deve-se comprovar: a) abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); b) que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que
a mera ausência de bens penhoráveis, a insolvência ou a dissolução irregular da pessoa jurídica não constituem, isoladamente, fundamentos suficientes para a aplicação do instituto.
A excepcionalidade da medida exige a comprovação robusta de que a personalidade jurídica foi utilizada como instrumento para fraudar credores ou praticar atos ilícitos.

No caso concreto, a agravante sustenta que a executada teria encerrado irregularmente suas atividades e passado a operar por intermédio da empresa Tubo Azul Material de Construção Ltda., sob o mesmo sócio e no mesmo ramo, configurando sucessão fraudulenta e blindagem patrimonial.

Todavia, a própria cronologia societária afasta essa narrativa.

Verifica-se dos dados cadastrais que o sócio PAULO CESAR RAMOS FREIRE integra: a empresa executada desde 09/08/2000; a empresa Tubo Azul desde 27/03/2007; enquanto a execução somente foi proposta em 2017.

Portanto,
as empresas coexistem há aproximadamente dez anos antes mesmo do surgimento da pretensão executiva.

A tese recursal pressupõe que, diante da dívida, o sócio teria encerrado a empresa devedora e criado outra pessoa jurídica para frustrar credores. Entretanto, não há criação posterior ao débito nem substituição empresarial: há apenas duas sociedades simultâneas e anteriores à execução.

A realidade fática, portanto, não revela sucessão fraudulenta, mas mera pluralidade empresarial — situação comum e juridicamente lícita.

Se a empresa Tubo Azul já existia regularmente muito antes da execução, não é possível concluir que tenha sido constituída como instrumento de evasão patrimonial. O argumento central do agravo, assim, parte de premissa incompatível com os próprios registros públicos.

Além disso, inexiste prova de transferência de ativos; confusão de contas bancárias; mistura de faturamento; compartilhamento patrimonial irregular; ou esvaziamento direcionado após a dívida.

A agravante limita-se a inferências baseadas em identidade de sócio, endereço e atividade econômica — elementos que, isoladamente, são juridicamente insuficientes para autorizar a medida extrema, conforme já reconhecido pelo juízo de origem.

Importante destacar que o incidente de desconsideração não se presta à investigação patrimonial ampla nem à responsabilização automática do sócio diante da dificuldade de satisfação do crédito. A autonomia patrimonial é regra estruturante do direito empresarial e somente pode ser afastada mediante prova efetiva de abuso, sob pena de transformar a responsabilidade limitada em responsabilidade ilimitada por presunção.

Admitir a desconsideração com base apenas na ausência de bens penhoráveis e na existência de outra empresa do mesmo sócio equivaleria, na prática, a impor responsabilidade pessoal sempre que a sociedade não possuísse patrimônio suficiente — hipótese expressamente rejeitada pela jurisprudência consolidada.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1797130 SP 2020/0314523-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (g. n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.2
. A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica
.3. A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.4.Agravo interno não provido”.(AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 28.11.2022) (g. n.)

Nesse mesmo sentido, colhe-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL
. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo a comprovação de abuso da personalidade jurídica, conforme disposto no art . 50 do Código Civil.
Dissolução irregular e ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. Não houve demonstração de que os sócios utilizaram a pessoa jurídica para praticar atos ilícitos ou lesar credores.
Além disso, a condição de acionista minoritária que compareceu nos autos, sem poderes de administração, reforça a ausência de elementos para sua responsabilização. 5. A jurisprudência exige o esgotamento de todos os meios de localização de bens da pessoa jurídica antes de se admitir a desconsideração de sua personalidade. No caso, não foram esgotadas ferramentas como RENAJUD, INFOJUD ou SREI, o que impede a instauração do incidente no momento . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1 . A dissolução irregular da pessoa jurídica e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram abuso de personalidade jurídica que justifique sua desconsideração. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3 . Antes de se admitir a desconsideração, é imprescindível o esgotamento de todas as vias disponíveis para localização de bens da pessoa jurídic
a.”(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10236305120248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (g. n.)

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser mantida, vez que restou ausente a demonstração de elementos concretos e inequívocos que caracterizem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, necessários para justificar a medida excepcional pleiteada.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026